Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705115-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARQUES ALVES AGRAVADO: DINORAH ROSA ALVES D E S P A C H O A parte agravada suscita nulidade da intimação para resposta ao presente recurso em razão da extinção dos poderes da advogada constituída na origem. Esclareça a Secretaria em nome de qual patrono foi efetivada a autuação e intimação deste agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora